Tribunal: STF
Processo: RHC 96747
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS
   JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
   LEGAL. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
   FIXADA EM MAIS DE QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA
Havendo
   circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme exposto,
   fundamentadamente, na sentença, justifica-se a fixação da
   pena-base acima do mínimo legal (CP, arts. 59 e 68).
Inviável,
   ademais, a substituição das penas privativas de liberdade por
   restritivas de direitos, dado que as reprimendas foram fixadas em
   mais de quatro anos (CP, art. 44, I).
Recurso ordinário não
   provido.